Tribunal: TJDFT
Processo: 0008036-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008036-21.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos anuentes MAURO LUCIO MARTINS, MELQUIADES ARAUJO DURVAL, MIGUEL COUTINHO DE OLIVEIRA (ID: 9019263) e MERCIA ALVES TEIXEIRA (ID: 26592069). Foi expedida requisição de precatório em favor do servidor anuente MILTON FERREIRA BARROS (ID: 9019307), sem notícia de pagamento. No ID: 25499441 o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, em relação aos servidores não anuentes MAURO BARBOSA DE BRITO, MAURO NOGUEIRA MOTA, MEIRE DALVA DOS SANTOS, MEIRE LUIZA SILVA CARDOSO e MERCIA MARY VIEIRA. Na decisão de ID: 17225134 foi determinada a suspensão do processo até resolução definitiva, no RE n. 729.107/DF (tema 792), acerca do teto máximo para pagamento via RPV. O exequente interpôs agravo interno, pugnando pelo prosseguimento da execução (ID: 18015824). Foi negado provimento àquele recurso e o agravante foi condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (ID: 20921312). Irresignado, o agravante, ora exequente, interpôs recurso especial, visando o afastamento da multa aplicada (ID: 21615699). O recurso especial foi inadmitido (ID: 22173782) e o exequente interpôs agravo em recurso especial (ID: 23186767), o qual está pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Passo a decidir. Observo que na decisão de ID: 9019205 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: “R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor substituído no processo, o que totaliza a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” Na mesma decisão (ID: 9019205), o processo foi saneado em relação aos substituídos não anuentes. O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 9019078). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução n. 2009.00.2.015296-8 transitaram em julgado em 09/09/2015 (ID: 9018885), sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV. Pois bem. A questão acerca do teto máximo para pagamento via RPV já foi objeto de análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107. Além disso, como o mérito do recurso especial interposto pelo exequente tem por finalidade desconstituir a multa fixada por esta Corte de Justiça no julgamento do agravo interno de ID: 20921312, não vejo óbice em dar prosseguimento na presente execução. Nesse passo, por ocasião do julgamento do RE no 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência das Leis Distritais n. 3.624/2005 e 6.618/2020 (ID: 9018610 - Pág. 54). Dessa forma, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, em virtude da incidência do disposto no art. 87, inc. I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes MAURO BARBOSA DE BRITO, MAURO NOGUEIRA MOTA, MEIRE DALVA DOS SANTOS, MEIRE LUIZA SILVA CARDOSO e MERCIA MARY VIEIRA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 29 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR